Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005470-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), MARIZETE RODRIGUES - CPF: 308.479.749-87 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1005470-80.2021.8.11.0000

Agravante:
Marizete Rodrigues

Agravado:
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos

Proc. Origem n° 1004140-03.2021.8.11.0015 (Cód. 12236421)

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Marizete Rodrigues
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora.

Afirma que propôs a ação com o objetivo de revisar o contrato firmado com o banco requerido, ao argumento de que são aplicadas taxas de juros em percentual superior à taxa média de mercado.

Defende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada, bem como afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a determinação de baixa da restrição em nome da agravante e de que seja suspensa a cobrança das parcelas sobre as quais se discute a taxa de juros.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 84870973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Marizete Rodrigues
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora.

A lide gira em torno de pedido de revisão de contrato de empréstimo no 041250020721 firmado entre as partes, no valor de R$ 11.172,69, a ser pago em 12 prestações mensais de R$ 2.500,00.

Busca a agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a baixa da restrição em seu nome e a suspensão da cobrança das parcelas sobre as quais se discute a taxa de juros.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para deferir a antecipação de tutela.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

A decisão ora agravada indeferiu o pedido da autora, ao argumento de que a suspensão da cobrança das parcelas contratuais e a baixa das restrições não se mostram possíveis no momento processual, em razão da necessidade de dilação probatória.

Extrai-se da decisão agravada (Id. 81928974 - Pág. 3):

“(...) Com efeito, segundo expressivo/significativo entendimento jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça , consolidou-se a ideia, acerca do tema ‘sub judice’, de que o impedimento/abstenção da inscrição/manutenção de registro em cadastro de inadimplentes tão somente assumirá viabilidade prática na presença, de maneira concomitante, de três pressupostos: a) a existência de ação, proposta pelo devedor, contestando integral ou parcialmente o débito; b) a demonstração de que a cobrança indevida se lastreia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no âmbito do STJ ou do STF; c) que diante da contestação parcial da dívida, subsista depósito da parte incontroversa ou que seja prestada caução idônea. (...)

Pois bem. No caso, há carência de plausibilidade do questionamento da dívida — visto que: a) não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, na época da contratação, tenha se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva [STJ – AgRg no REsp 761.275/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 26/02/2009]; b) a cobrança de encargos, ainda que ilegais, durante o período de inadimplência não rechaça a mora contratual.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”.

Do exame, verifica-se que, de fato, o deferimento da tutela postulada pela autora demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, o que impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime em razão da necessidade de instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO À AGRAVADA DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO CONSERTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS – AGRAVADA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR O AUTOMÓVEL PARA REPARO – DESINTERESSE NA IMEDIATA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA ANTECIPADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
A concessão da TUTELA de urgência exige o atendimento aos REQUISITOS do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese, restam ausentes os REQUISITOS autorizadores da ANTECIPAÇÃO de TUTELA, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora, reforçada pelo desinteresse da agravada na disponibilização de seu automóvel para conserto, condicionante que, superada, autorizaria a disponibilização de um veículo reserva após o exaurimento do prazo de trinta dias para o reparo do produto defeituoso” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004419-05.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES. INVIABILIDADE. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Ausente, por ora, a probabilidade do direito no que diz com a versão de abusividade na contratação, o que evidencia o acerto do juízo singular no indeferimento do pleito de tutela de urgência, de vedação da inscrição restritiva, suspensão dos descontos e autorização de depósito de valores. Confirmada a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, pois ausente requisito do artigo 300 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (Agravo de Instrumento, No 70083015669, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020, Publicação: 27-01-2020).

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, bem como do perigo da demora, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021